Tribunal: TJBA
Processo: 8041626-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041626-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA MARIA GARCES DE MENESES Advogado(s): ERICA RAMOS SOARES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PARIDADE VENCIMENTAL. EXTENSÃO A INATIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada, professora da rede estadual, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas demais verbas remuneratórias e pagamento das diferenças devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para o manejo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o piso salarial nacional do magistério, por possuir caráter geral, deve ser estendido aos servidores inativos com paridade, assegurando sua incidência sobre o vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito e deve ser com ele analisada, sendo afastada diante da documentação suficiente que comprova a condição funcional e o direito alegado. O mandado de segurança é via adequada para proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova documental, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A impetrante comprova que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, preenchendo os requisitos para paridade, conforme regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005. O piso salarial nacional do magistério possui natureza de vantagem geral e irrestrita, devendo ser estendido aos servidores inativos, conforme entendimento do STF. O STF reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixa que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global. A não implementação do piso caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via mandamental. A VPNI não se confunde com o subsídio e não impede a aplicação do piso nacional sobre o vencimento básico. A ausência de previsão orçamentária ou regulamentação específica não afasta a obrigatoriedade de cumprimento do piso, dada sua aplicabilidade imediata. A relação jurídica é de trato sucessivo, sendo devidas as diferenças a partir da impetração, com incidência de correção monetária e juros conforme a EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério, por possuir caráter geral, estende-se aos servidores inativos com direito à paridade. O piso nacional deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global. A existência de prova documental suficiente afasta a preliminar de inadequação da via mandamental por ausência de prova pré-constituída. A omissão da Administração na implementação do piso configura violação a direito líquido e certo. A ausência de previsão orçamentária não impede a efetivação de direito assegurado por lei federal de aplicação imediata. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 37, X; art. 198, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Lei nº 12.994/2014, art. 9º-C; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2015; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.06.2005; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000; TJBA, PetCiv nº 8023156-31.2021.805.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041626-71.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VERA MARIA GARCES DE MENESES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ausência de prova pré constituída e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,